Tribunal: TJMT
Processo: 1003692-70.2024.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1003692-70.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), GEAN SEVERIANO DA SILVA - CPF: 055.735.961-95 (REQUERENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ABORDAGEM POLICIAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. LEGITIMIDADE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÕES PENAIS EM CURSO.
MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. SEGURANÇA JURÍDICA.
REVISIONAL IMPROCEDENTE.

I.
Caso em exame 1.
Revisão criminal proposta para anular e revisar a condenação por tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006), com pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto e 500 dias-multa, em que se afastou a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006) em razão de ações penais em curso e suposta dedicação a atividades criminosas.

II.
Questão em discussão
2. A primeira questão consiste em verificar a legalidade da busca pessoal e da abordagem policial, promovidas após o revisionando e o comparsa não atenderem a ordem de parada do veículo e empreenderem fuga. 3. A segunda questão consiste em verificar a possibilidade de revisão da sentença definitiva, dada a mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado, que vedou o uso de inquéritos e ações penais em curso para afastar o tráfico privilegiado.

III.
Razões de decidir
4. Afigura-se legítima a busca pessoal motivada em fundada suspeita de prática delitiva, justificada pela fuga empreendida após ordem de parada. 5. N
osso ordenamento jurídico não
exige
que policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o agente quanto ao seu direito de permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), medida imprescindível somente nos interrogatórios realizados nas esferas policial e processual. 6.
A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.139) veda a utilização de inquéritos e ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. No entanto, à época do acórdão impugnado, ainda não estava consolidado o entendimento mais favorável ao réu. 7. A alteração jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado não autoriza revisão criminal com efeito retroativo, sob pena de violação aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. 8. Constatado que o revisionando possui condenações definitivas posteriores, reforçando a dedicação a atividades criminosas, afigura-se escorreito o afastamento do tráfico privilegiado.

IV.
Dispositivo e tese 9
. Revisão criminal improcedente.

Tese de julgamento
: “Havendo justa para a realização da abordagem policial, motivada pela desobediência à ordem de parada, sucedida de fuga em alta velocidade, afigura-se legítima a subsequente busca pessoal”. “No momento da abordagem policial, é dispensável o aviso acerca do direito ao silêncio, obrigatório apenas no momento do interrogatório formal do agente na delegacia e em Juízo”. “A mudança de entendimento jurisprudencial após o trânsito em julgado da condenação, ainda que mais favorável ao réu, não autoriza a reforma da sentença condenatória”. “A existência de ações penais e condenações posteriores confirma a dedicação a atividades criminosas, justificando o afastamento do tráfico privilegiado”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPP, arts. 240, § 2o, 244 e 563; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 230232 AgR, Rel. Min. André Mendonça, DJE 6.10.2023; STJ, AgRg no HC 809.283/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 24.5.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Gian Severiano da Silva
foi condenado pelo
MM. Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT
, nos autos da ação penal no. 0013793-91.2019, à pena de
1 ano e 8 meses
de reclusão em regime a
berto
, bem como ao pagamento de
180 dias-multa
, por praticar o crime de
Tráfico de Entorpecentes Privilegiado
(art. 33,
caput
e § 4o, da Lei no. 11.343/2006) (ID
202822188).

Já em segunda instância, a Primeira Câmara Criminal, acolhendo o Recurso de Apelação interposto pelo
Ministério Público
,
afastou a forma privilegiada do crime
e estabeleceu a reprimenda de
5 anos de reclusão
em regime
semiaberto
e
500 dias-multa
(ID 202822189).

Agora, por meio de advogado constituído, o revisionando propôs esta
Revisão Criminal
com lastro no
art. 621, inc. I e III, do CPP
, sustentando, inicialmente, que não
havia
fundada suspeita
que justificasse a busca pessoal realizada pelos policiais militares, razão pela qual pretende ver reconhecida
a
nulidade
da apreensão da droga e de todas as provas daí derivadas.

Na sequência, buscando ver declarada a
nulidade

da confissão informal
, alega que durante a diligência, “
os policiais militares foram além de suas atribuições quando decidiram interrogar, de maneira informal, o requerente e o terceiro Cleyson, violando o direito a não incriminação
”.

Já no mérito, requer a aplicação da
causa diminutiva de pena prevista no

art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006
, por entender que a existência de inquéritos policiais e ações penais em curso não constitui fundamento idôneo para afastar a incidência da figura privilegiada do crime (ID 202822185).

Instruiu a inicial com documentos (ID 202822186 a 202825168).

Por sua vez, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer opinando pelo
conhecimento em parte da revisional
e, na parte conhecida, pela sua
improcedência

(ID 207329694),

conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Revisão Criminal – Segunda Apelação – A questão deduzida pelo revisionando sobre a benesse do tráfico privilegiado já foi objeto da Apelação Criminal no 0013793-91.2019.811.0055 tendo o Acórdão sobre ela se pronunciado explicitamente - A revisão criminal não é recurso de mero reexame, como se fosse uma apelação, nem mesmo uma segunda apelação, mas remédio jurídico excepcional, que não pode ser utilizado como sucedâneo recursal – Nulidade busca pessoal – Inexistência - Na hipótese dos autos, não há que se falar em ilegalidade no ato policial, muito menos em absolvição do requerente sob assertiva de nulidade das provas derivadas do flagrante, eis que presente a fundada razões para diligência – Desobediência da ordem de parada pela guarnição policial e fuga em alta velocidade – Violação direito ao silêncio – Dependência da comprovação do prejuízo, o que, no caso, não ficou comprovado - não se identifica violação à ampla defesa, porquanto eventuais máculas porventura existentes no inquérito não se comunicam para a ação penal, na qual foi exercido o contraditório perante a autoridade judicial competente, conforme preceitua o devido processo legal – Preclusão -
Parecer pela parcial admissão da ação, e na parte admitida, pela improcedência do pedido revisional
”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras,

Infere-se dos autos que na noite de 21.5.2019, durante patrulhamento de rotina, policiais militares lotados em Tangará da Serra-MT emitiram avisos sonoros e luminosos para que o condutor de uma motocicleta, que trafegava em alta velocidade, parasse. A ordem, contudo, não foi atendida, o que culminou em perseguição ao veículo.

Após alguns minutos, os agentes públicos finalmente conseguiram alcançar a motocicleta, que vinha conduzida pelo revisionando na companhia de
Cleyson Gomes Pereira
, com os quais foram encontradas, durante revista pessoal, 20,553g de maconha distribuídos em cinco porções, além de R$ 144,00 em espécie.

Diante desse cenário, os dois foram denunciados e, mais tarde, condenados nas sanções do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
e § 4o, da Lei no. 11.343/2006) (ID 202822187), tendo o revisionando sido apenado com
1 ano e 8 meses
de reclusão em regime a
berto
e o pagamento de
180 dias-multa
(ID 202822188).

Já em segunda instância, a Primeira Câmara Criminal, acolhendo o Recurso de Apelação interposto pelo
Ministério Público
,
afastou a forma privilegiada do crime
e estabeleceu a reprimenda de
5 anos de reclusão
em regime
semiaberto
e pagamento de
500 dias-multa
(ID 202822189).

A condenação transitou em julgado em
26.8.2021
(ID 202825168).

Estabelecido esse panorama geral, a regra prevista no art. 240, § 2o, do CPP estabelece que a
busca pessoal
será realizada quando houver
fundada suspeita
de que alguém esteja ocultando arma proibida ou algum dos objetos descritos nas alíneas
b
a
f
e
h
do dispositivo anterior.

Por sua vez, a norma disposta no art. 244 do CPP estabelece que “
a
busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
”.

A par desse recorte normativo e atento às provas dos autos, observa-se que a revista pessoal teve como elemento propulsor a
fundada suspeita
de que o revisionando e o comparsa estivessem em poder de produto de crime, na medida em que trafegavam em via pública em alta velocidade e, apesar de reiterados avisos sonoros e luminosos,
desobedeceram à ordem de parada dos agentes públicos e empreenderam fuga
.

Ora, como a
busca pessoal
dispensa a expedição de prévio mandado judicial, e sabendo-se que na hipótese dos autos havia
justa causa
para a realização da abordagem policial,
não
há como se reconhecer a ilicitude da prova colhida a partir daí e muito menos a nulidade da ação penal desde o seu nascedouro.

A propósito, eis a jurisprudência consolidada no Pretório Excelso:

“
Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2o, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga
. 2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 230232 AgR, Rel. Min.: André Mendonça, 2a Turma, DJE 6.10..2023). Destaquei.

Esta Colenda Corte de Justiça segue o mesmo caminho:

“
A circunstância de o réu, ao avistar a viatura, foragir em sua motocicleta, em alta velocidade, numa região urbana, “atravessando cruzamentos sem dar preferência”, não obedecendo a ordem de parada dada pelos agentes públicos, caracteriza justa causa para a revista pessoal dele
(...). O ‘descumprimento à ordem de parada de veículo, ordenada por policiais militares, no exercício da atividade policial ostensiva, caracteriza crime de desobediência (TJDF, AP 0006902-67.2018.8.07.000; AP 20150810007549)’ (TJMT, Ap. no 1000758-98.2022)” (RAC 1001525-81.2023, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, DJE 16.8.2024).

“
Evidenciado que a busca pessoal no apelante foi realizada com base em justa causa consistente em fundadas razões de que ele estava cometendo uma conduta ilícita, inexiste nulidade nas aludidas provas a ser reconhecida por esta Corte de Justiça
, porquanto as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, uma vez que a diligência foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal (...)” (RAC 1002850-03.2020, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2a Câmara Criminal, DJE 20.11.2021). Destaquei.

Na hipótese, consoante visto acima, a abordagem policial
não
partiu do acaso ou foi fruto de mera arbitrariedade, mas esteve a todo tempo lastreada em
fundada suspeita

da
posse
de bens ilícitos – que, inclusive, acabou se confirmando com a apreensão do material estupefaciente, reforçando a idoneidade da diligência policial.

Logo, deve ser
afastada

a tese de ilicitude dos atos/provas derivados da abordagem policial.

Prosseguindo, o revisionando busca
ver declarada a
nulidade

da confissão informal
, alegando que durante a diligência, “
os policiais militares foram além de suas atribuições quando decidiram interrogar, de maneira informal, o requerente e o terceiro Cleyson, violando o direito a não incriminação
”.

Mais uma vez,
não
lhe assiste razão.

Primeiro, porque os autos não contam com indicativos mínimos de que o revisionando foi coagido, física ou moralmente, a admitir sua responsabilidade no delito enquanto
era abordado por policiais militares ou conduzido dentro da viatura à sede da Delegacia de Polícia Civil.

E segundo, porque o nosso ordenamento jurídico sequer
exige
que policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o agente quanto ao seu direito de permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), medida imprescindível somente nos interrogatórios realizados nas esferas
policial
e
processual
(STJ,
AgRg no HC no. 809.283/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 24.5.2023).

Soma-se a isso o fato de que o reconhecimento de nulidade processual, ainda que absoluta, reclama, por força da aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do CPP, a comprovação do
efetivo
prejuízo, o que
não
ficou demonstrado no caso sob enfoque, sobretudo quando se tem em mente que, ao ser interrogado na sede da autoridade policial e
cientificado quanto ao direito ao silêncio
, o revisionando pôde dar sua versão, ressaltando que possuía as drogas visando ao consumo próprio (ID 202825165).

Dando continuidade ao exame da revisional, observa-se que o colegiado, ao apreciar o apelo proposto pelo órgão acusatório, lançou os seguintes fundamentos para
afastar a forma privilegiada do crime
:

“
De fato, à época da sentença [2019], o apelado possuía outras ações penais em curso, nas quais respondia pelos crimes de furto [autos n. 11831- 04.2017.811.0055 (Código 243791)] e receptação/posse de arma de fogo/corrupção de menor [autos n. 21540-29.2018.811.0055 (Código 295551)], ambas em trâmite no juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Em que pese a divergência jurisprudencial sobre a matéria, filio-me ao entendimento de que a dedicação às atividades criminosas pode ser demonstrada pela existência de ações penais em andamento, a afastar a minorante do tráfico privilegiado
(...).

Ademais, ao consultar a tramitação eletrônica das ações penais supracitadas, constatei que o apelado foi condenado em ambos os processos, cujas sentenças transitaram em julgado – após a análise de recursos de apelação – em 1o do julho de 2020 e 7 de maio de 2021, a reforçar a inaplicabilidade da minorante em seu favor
.

Considerando a aplicação da pena no mínimo legal tanto na primeira quanto na segunda fase, e à míngua de outras causas de aumento ou diminuição, torno-a definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, fixando o regime prisional semiaberto para início da reprimenda, à luz do artigo 33, §2o , “b”, do Código Penal, sem substituição por restritivas de direitos (art. 44, I, do CP)” (ID 202822189).

Não se ignora que após muita oscilação da jurisprudência sobre a matéria, consolidou-se no
Superior Tribunal de Justiça
o entendimento de que “
é
vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06
” (Tema 1.139)
.

É certo, porém, que ao tempo do exame do recurso ministerial, em
3.8.2021
, referido posicionamento ainda não estava firmado, que só passou a orientar os julgamentos das instâncias inferiores em
10.8.2022
, isto é, mais de um ano
depois
do advento do aresto imputado.

Apesar disso, a mudança de orientação jurisprudencial após o trânsito em julgado da condenação, ainda que mais favorável ao réu,
não autoriza a propositura de revisão criminal e tampouco justifica a reforma de sentença condenatória definitiva
, sob pena de se eternizar a discussão tratada na origem e gerar, consequentemente, indiscutível insegurança jurídica.

Endossando essa linha de raciocínio, vale conferir ementa de recentíssimos julgados da Corte Cidadã:

“No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, sendo que as instâncias ordinárias contam com as declarações das testemunhas e provas indiciárias do roubo para robustecer o arcabouço probatório. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘
a alteração de entendimento jurisprudencial verificada posteriormente ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, visando a sua aplicação retroativa, assim como pretendido pela defesa no presente
writ
, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica’
(AgRg no HC n. 750.423/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022). 3. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC n. 895.960/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJE 6.9.2024). Destaquei.

“
É firme o entendimento desta Corte Superior de que a mudança no entendimento jurisprudencial após o trânsito em julgado da condenação, ainda que mais benéfico ao réu, não autoriza o ajuizamento revisão criminal
. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem não conheceu do pedido revisional, por entender que a alteração jurisprudencial acerca validade de ações penais em curso para afastar o redutor do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, após o trânsito em julgado, ainda que mais benéfica ao réu, não permite à parte ajuizar revisão criminal com o propósito de anular ou modificar a coisa julgada, em atenção ao princípio da segurança jurídica. 3. Agravo regimental não provido” (AgRg no HC n. 913.360/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJE 30.8.2024). Destaquei.

Nesse quadro, como o entendimento adotado pelo Juízo
ad quem
, afastando a causa redutora do privilégio com base na existência de inquéritos policiais e ações penais em curso, encontrava amplo lastro na jurisprudência de inúmeros tribunais do país, inclusive do Superior Tribunal de Justiça,
é defeso
reformá-lo.

Aliás, afora as ações penais que tramitavam contra o revisionando ao tempo do aresto combatido terem resultado em
condenações definitivas
, oriundas das ações penais no. 00
11831- 04.2017
e 0021540-29.2018, extrai-se de consulta ao banco de dados eletrônicos desta Corte que em
26.9.2021
, o revisionando foi surpreendido trazendo consigo, com finalidade mercantil,
584,25g de cocaína
.

O referido episódio, apurado na ação penal no. 1010092-37.2021, acarretou
nova condenação por Tráfico de Drogas
, desta vez à pena de
6 anos, 8 meses e 14 dias reclusão em regime fechado e 680 dias-multa
, cujo trânsito em julgado data de 7.3.2022.

Tais informações, somadas às circunstâncias da apreensão da substância proscrita e ao
modus operandi
do delito tratado
nesta
ação, consistente no ajuste com comparsa que igualmente foi condenado, denotam a
natureza forte e duradoura da ligação do revisionando com o narcotráfico
,

constituindo fundamento mais do que legítimo para evidenciar sua
dedicação a atividades criminosas
e
justificar a
negativa do privilégio
.

A propósito, vale conferir como esta Corte de Justiça decidiu em casos análogos:

“Independentemente da controvérsia instalada no âmbito jurisprudencial quanto à possibilidade de afastamento da causa de diminuição de pena referente ao tráfico de drogas ‘privilegiado’ em razão da existência de inquéritos policiais e ações penais em curso ou não transitadas em julgado,
não há que se cogitar da incidência da benesse quando, a exemplo do presente caso, a dedicação do acusado a atividades criminosas é extraída dos registros criminais que indicam condenação com trânsito em julgado do réu, com data posterior ao atual fato, [pois] ainda que não preste para considerá-lo reincidente, inviabiliza a aplicação do tráfico privilegiado, por denotar dedicação a atividade criminosa
” (RAC 0000901-44.2018, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3a Câmara Criminal, DJE 31.1.2023). Destaquei.

“O tráfico privilegiado “é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida” (TJMT, Ap no 121338/2017). O c. STJ firmou entendimento no sentido de que cabe ao Juízo, na dosimetria, considerar a quantidade e diversidade da droga “no momento que melhor lhe aprouver, podendo valorá-las na [...] terceira fase, para afastar o redutor do tráfico privilegiado ou modular a sua fração” (AgRg no HC 716.715/SP).
O envolvimento reiterado em delitos, notadamente por crime idêntico [tráfico de drogas], revela dedicação a atividades ilícitas em razão do ato comissivo praticado em período posterior, consoante posição majoritária do c. STF e STJ, os quais reafirmaram o entendimento segundo o qual a existência de ações penais em andamento, ou mesmo de condenações não transitadas em julgado, constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação às atividades criminosas e justificar o afastamento do privilégio
(...)” (RAC 0026607-48.2017, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, DJE 20.5.2022). Destaquei.

Em tempo,
se a intenção do legislador, ao prever a figura do tráfico privilegiado, é justamente distinguir o “marinheiro de primeira viagem” do sujeito vezeiro em crimes, soaria ilógico conceder o benefício previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas a quem, a exemplo do revisionando, reitera na prática delitiva.

Portanto, como o contexto fático delineado nos autos revela a dedicação do revisionando a atividades criminosas, circunstância que nem de longe condiz com o traficante ocasional a que alude o legislador no art. 33, § 4o, afigura-se
escorreita a negativa da causa redutora de pena em foco
.

Enfim,
diante da inexistência de
error in judicando
ou
error in procedendo
,
deve ser
mantida
a condenação nos moldes postos no título judicial impugnado.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
julgo improcedente
a revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2025